Tribunal: TJSP
Processo: 1003268-33.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
r o tratamento de obesidade – Rol da ANS que não pode ser considerado taxativo – Escolha que cabe tão-somente ao médico responsável e ao paciente – Limitação abusiva – Súmulas no 97 e 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça – Dever de custeio integral do tratamento – Sentença mantida.

Nega-se provimento ao recurso.
(TJSP; Apelação Cível 1003268-33.2019.8.26.0405; Relator (a): Christine Santini; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 12/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de Saúde

Relator(a):

Christine Santini

Comarca:

Osasco

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

12/02/2020

Ementa:
Apelação Cível.

Plano de saúde – Ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais – Sentença de Procedência – Apelo da ré – Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Negativa de cobertura de cirurgias plásticas reparadoras prescritas em continuidade a tratamento de obesidade mórbida – Alegação de exclusão contratual, eis que os procedimentos não constam no Rol da ANS –

Ementa:
Apelação Cível.

Plano de saúde – Ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais – Sentença de Procedência – Apelo da ré – Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Negativa de cobertura de cirurgias plásticas reparadoras prescritas em continuidade a tratamento de obesidade mórbida – Alegação de exclusão contratual, eis que os procedimentos não constam no Rol da ANS – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Caráter terapêutico, e não meramente estético, das cirurgias plásticas reparadoras requisitadas, uma vez que visam a preservar a saúde psicológica da autora e complementar o tratamento de obesidade – Rol da ANS que não pode ser considerado taxativo – Escolha que cabe tão-somente ao médico responsável e ao paciente – Limitação abusiva – Súmulas no 97 e 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça – Dever de custeio integral do tratamento – Sentença mantida.

Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000090776
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003268-33.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante NOTRE DAME
INTERMEDICA PARTICIPAÇÕES S.A., é apelada REGIANE SIQUEIRA DOURADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003268-33.2019.8.26.0405 - Voto no 35.334
2
Apelação Cível no 1003268-33.2019.8.26.0405
Apelante: Notre Dame Intermédica Participações S.A.
Apelada: Regiane Siqueira Dourado
Juiz Prolator: Mario Sérgio Leite
TJSP (Voto no 35.334)
Apelação Cível.
Plano de saúde Ação de obrigação de fazer cumulada
com danos morais Sentença de Procedência Apelo da
ré
Preliminar de cerceamento de defesa afastada

Negativa de cobertura de cirurgias plásticas reparadoras
prescritas em continuidade a tratamento de obesidade
mórbida Alegação de exclusão contratual, eis que os
procedimentos não constam no Rol da ANS Aplicação
do Código de Defesa do Consumidor
Caráter
terapêutico, e não meramente estético, das cirurgias
plásticas reparadoras requisitadas, uma vez que visam a
preservar a saúde psicológica da autora e complementar o
tratamento de obesidade Rol da ANS que não pode ser
considerado taxativo Escolha que cabe tão-somente ao
médico responsável e ao paciente Limitação abusiva
Súmulas no 97 e 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça
Dever de custeio integral do tratamento
Sentença
mantida.
Nega-se provimento ao recurso.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais e tutela de urgência ajuizada por Regiane
Siqueira Dourado em face de Notre Dame Intermédica Participações S.A.
visando à condenação da operadora na obrigação de autorizar e custear,
integralmente, as cirurgias de abdominoplastia, mastopexia com poótese,
dermolipectomia de braço e torsoplastia ou abdominoplastia circunferencial,
e todos os materiais e medicamentos necessários aos procedimentos,
conforme prescrição médica, bem como a indenizar pelos danos morais
sofridos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003268-33.2019.8.26.0405 - Voto no 35.334
3
A ação foi julgada procedente em parte, nos termos da R.
Sentença de fls. 255/264, para o fim de tornar “impor ao réu a obrigação de
fazer, consistente em autorizar as cirurgias indicadas à autora à folha 23,
quais sejam, abdominoplastia, mastopexia com prótese, dermolipectomia de
braço e torsoplastia ou abdominoplastia circunferencial, devendo fornecer
todo e qualquer material requisitado pelo médico, bem como todo e qualquer
medicamento necessário aos procedimentos, ratificando-se a tutela
provisória concedida à folha 26 e confirmada em 2a, nos autos do AI no
2081188-20.2019.8.26.0000 (fls. 247/254), com a ressalva de que eventual
reembolso das despesas deverá observar os limites contratuais, respeitando-
se os valores e cálculos estabelecidos na apólice”. Face à sucumbência
recíproca, cada parte foi condenada ao pagamento de metade das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados em
R$ 3.000,00 em favor do patrono da autora, e ao patrono da ré, fixados em
10% da parcela do pedido em que a autora foi sucumbente, ou seja, R$
1.000,00 (10% de R$ 10.000,00).
Inconformada, apela a ré alegando, preliminarmente,
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que solicitou a
realização de prova pericial, para o fim de que o perito verificasse se os
procedimentos solicitados pela autora tem caráter reparador ou estético. No
mérito, alega, em síntese, que a autora deseja obter cirurgias plásticas
meramente estéticas, as quais não possuem cobertura contratual e não estão
inseridas no rol de procedimentos de cobertura obrigatória da Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS), bem como que a autora não preenche

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003268-33.2019.8.26.0405 - Voto no 35.334
4
os requisitos para a cirurgia de retirada de excesso de pele no braço e coxa,
pois não apresenta limitação da movimentação, infecções cutâneas ou outros
problemas decorrentes da flacidez. Assim, postula a improcedência da ação
(fls. 266/283).
Processado regularmente o recurso, foram apresentadas
contrarrazões (fls. 288/293).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. De início, anote-se que os autos permaneceram em
gabinete pelo prazo de 05 (cinco) dias úteis, sem oposição das partes à
realização de julgamento virtual, nos termos da Resolução no 772/2017 do
Órgão Especial deste Tribunal, disponibilizada no DJe aos 09 de agosto de
2017 e em vigor desde a data da publicação.
Preliminarmente, não prospera a alegação de cerceamento
de defesa por não ter sido realizada prova pericial. Com efeito, os elementos
necessários à formação do convencimento do magistrado encontram-se nos
autos, em especial a documentação acostada que comprovam que os
procedimentos solicitados foram prescritos como continuidade à cirurgia
bariátrica realizada, sendo desnecessária dilação probatória.
Forçoso lembrar que, “sendo o Juiz o destinatário da prova,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003268-33.2019.8.26.0405 - Voto no 35.334
5
somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização”
(RT 305/121). E na hipótese, os elementos dos autos autorizavam o
julgamento antecipado da lide, inexistindo qualquer violação ao princípio
constitucional do devido processo legal.
Ademais, os procedimentos cirúrgicos solicitados pela
autora são caracterizados como complementares ao tratamento iniciado com a
realização da cirurgia bariátrica, com finalidade reparadora e funcional, e
visam a preservar a saúde e a qualidade de vida da beneficiária, o que afasta
alegação de procedimento meramente estético.
Não bastante, as provas são produzidas para o
convencimento do magistrado, sendo que compete a ele, no exercício do seu
poder diretivo, aferir sobre a necessidade ou não da realização de prova
complementar e, caso entenda suficiente à formação de sua convicção a prova
documental e pericial produzidas nos autos, pode o magistrado dispensar a
produção de prova que entende inútil, valorizando a celeridade e economia
processual, bem como a razoável duração do processo.
Fica, portanto, rejeitada a preliminar de nulidade da
sentença por cerceamento de defesa. Quanto ao mérito, o recurso não merece
provimento.
Na inicial, narra a autora, em síntese, ser beneficiária do
plano de saúde da ré desde 31.03.2016, por intermédio da empresa em que
labora e que, em razão do quadro de obesidade mórbida, após diversas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003268-33.2019.8.26.0405 - Voto no 35.334
6
tentativas frustradas para controle do peso, realizou, pelo convênio, cirurgia
bariátrica em novembro de 2017, que acarretou perda de 53quilos. Informa
que, com a maciça perda de peso, começou a apresentar considerável flacidez
de pele em diversas partes do corpo, e, em dias mais quentes, dificuldade para
higienização íntima, motivo pelo qual o médico que acompanha o tratamento
prescreveu a realização de cirurgias reparadoras, no entanto, ao solicitar
cobertura à ré, teve seu pedido negado sob a alegação de que os
procedimentos não estão inseridos no rol da ANS e, portanto, sem cobertura
contratual. Assim, postula que a ré seja compelida a autorizar e custear,
integralmente, as cirurgia plásticas reparadoras de abdominoplastia,
mastopexia com poótese, dermolipectomia de braço e torsoplastia ou
abdominoplastia circunferencial, bem como a indenizar pelos danos morais
sofridos, decorrentes da negativa de cobertura abusiva.
De início, cumpre salientar que se aplicam aos contratos de
plano de saúde e seguro saúde as disposições do Código de Defesa do
Consumidor e da Lei 9.656/98.
A
necessidade
de
tratamento, na hipótese, restou
comprovada pelos relatórios médicos acostados a fls. 23/24.
O caráter terapêutico dos procedimentos em debate já foi
expressamente reconhecido por este Egrégio Tribunal de Justiça, que
pacificou entendimento de não serem meramente estéticas as cirurgias
prescritas em continuidade ao tratamento de obesidade mórbida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003268-33.2019.8.26.0405 - Voto no 35.334
7
Confira-se, nesse sentido, o teor da Súmula no 97:
“Não pode ser considerada simplesmente estética a
cirurgia plástica complementar de tratamento de obesidade
mórbida, havendo indicação médica.”
Ademais, não pode prevalecer a negativa da ré de custear os
procedimentos recomendados por médico especialista, ainda que, consoante
alegação desta, tratem-se de procedimentos que não preenchem as diretrizes
de utilização dispostas no rol de cobertura obrigatória da ANS, as quais não
podem ser consideradas taxativas. Se a doença é coberta pelo contrato, por
óbvio, todo o tratamento necessário também o é, incluídas as inovações da
medicina.
Sabendo-se que qualquer procedimento médico oferece
riscos e por vezes, efeitos colaterais, cabe ao médico e paciente estabelecerem
aquele mais apropriado, o qual nem sempre representa o mais conveniente
para as entidades que, como a ré, “operam planos ou seguros privados de
assistência de saúde” (artigo 1o, da Lei no 9.656/98).
Em face do bem que se pretende resguardar através da
opção pela forma de tratamento mais atualizada, ou seja, a proteção da vida e
da integridade física do segurado, não poderia prevalecer a argumentação da
ré acerca da inexistência de cobertura para o procedimento escolhido.
Nesse sentido, aliás, este Egrégio Tribunal consolidou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003268-33.2019.8.26.0405 - Voto no 35.334
8
entendimento, tendo editado a Súmula no 102:
“Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa
de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento de
sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol
de procedimentos da ANS.”
Verifica-se, assim, ser abusiva a negativa de cobertura,
deixando a segurada em situação de desvantagem, o que fere o princípio da
vulnerabilidade contido no Código de Defesa do Consumidor.
Assim, não merece reforma a R. Sentença apelada, devendo
ser mantida tal como lançada.
Por fim, em observância ao trabalho adicional realizado em
grau recursal pelo patrono da autora, ficam majorados os honorários
advocatícios sucumbenciais devidos pela ré para R$ 5.000,00.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Christine Santini
Relatora